Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0753241-67.2023.8.07.0001 APELANTE: FABIO MARCELO GONCALVES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que, embora não seja beneficiário de justiça gratuita, o Apelante não recolheu as custas iniciais nem o preparo do Apelo. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No mais, autorizo o recolhimento das custas iniciais ao final do processo (art. 98, § 6o, do CPC). Em caso de recolhimento do preparo recursal, manifeste-se o Apelante sobre a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Apelado nas contrarrazões (Id. 59990239). Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora